Tribunal: STF
Processo: RE 73564
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-24
Data de publicação: 1972-04-24

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, DECORRIDO PRAZO
SUPERIOR A UM ANO, A PARTIR DE AVALIAÇÃO, REALIZADA NA VIGENCIA DA
L.4.686, DE 21.6.1965. DEDUÇÃO, PARA EFEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA
IMPORTANCIA CORRESPONDENTE A OITENTA PAR CENTO DO VALOR DO DEPOSITO
EFETUADO PELA EXPROPRIANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO
PARCIALMENTE.